Tribunal: TJSP
Processo: 1032407-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV.
1. TEMA 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Acórdão que manteve a procedência da ação, e expressamente se reportou ao RE no 561.836/RN, especialmente para fixar o termo final da obrigação de incorporação, determinando a análise da reestruturação remuneratória e, em caso positivo, da absorção

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV.
1. TEMA 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Acórdão que manteve a procedência da ação, e expressamente se reportou ao RE no 561.836/RN, especialmente para fixar o termo final da obrigação de incorporação, determinando a análise da reestruturação remuneratória e, em caso positivo, da absorção por completo e considerada a irredutibilidade estipendial, para fase de liquidação. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no julgamento Tema no 5, sem necessidade de qualquer alteração.
2. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consectários legais. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, para os juros moratórios; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032407-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARTA ROBUSTI VERÍSSIMO
(JUSTIÇA GRATUITA), ANGÉLICA REGINA DA COSTA E SILVA, ARNALDO
HENCK KAFFER, CECILIA CRUZ, CIDINÉIA APARECIDA LUIZ, DIRCE DE
ARAÚJO
DERTONIO,
ELIZEU
VIEIRA,
EVA
APARECIDA
SILVA
TAKAYANAGI, JOÃO LUPRECIO CARNEIRO, JOÃO OLIMPO CEZARIO, JOSÉ
BENEDITO APIS, NILZA APARECIDA CELETTI, ROBERTO SUPPA, SÉRGIO
DE SOUZA BUENO, SUELI DA SILVA SIQUEIRA, URANIA CECILIA DO
NASCIMENTO, URIEL JOSÉ DE ALMEIDA e ZILDA FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
2
Voto no 12.766
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053
Apelados e reciprocamente apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Marta
Robusti Veríssimo e outros
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM.(a) Juiz(a): Liliane Keyko Hioki
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV.
1. TEMA 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C.
SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. Servidores públicos
estaduais. Conversão em URV. Acórdão que manteve a
procedência da ação, e expressamente se reportou ao RE no
561.836/RN, especialmente para fixar o termo final da
obrigação de incorporação, determinando a análise da
reestruturação remuneratória e, em caso positivo, da
absorção por completo e considerada a irredutibilidade
estipendial, para fase de liquidação. Conformidade com o
entendimento firmado pelo C. STF no julgamento Tema no
5, sem necessidade de qualquer alteração.
2. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consectários legais. Acórdão
que confirmou a procedência da ação e, em relação aos
consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, para
os juros moratórios; e a aplicação do IPCA/IBGE para a
correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade
de referida Lei para esse fim. Necessidade de pequeno
ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no
Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins
de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 375/401 (integrado pelos embargos de declaração
parcialmente acolhidos a fls. 473/479), diante do julgamento, pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e
do Tema no 05 - RE no 561.836/RN pelo E. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
3
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação movida por servidores públicos
estaduais versando sobre URV.
Após sentença que extinguiu o feito em relação à
coautora Angélica Regina Costa e Silva e julgou procedente a demanda
quanto aos demais coautores, as partes recorreram e, inicialmente em
julgamento monocrático por esta Relatora (decisão a fls. 304/332), o
recurso fazendário e o reexame necessário foram desprovidos, enquanto o
recurso adesivo da coautora Angélica não foi conhecido, com
determinação quanto aos consectários legais. A parte ré apresentou Agravo
Interno, sobrevindo julgamento colegiado do feito, mantendo-se a decisão
monocrática no essencial, conforme ementas a seguir:
Decisão monocrática:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Conversão de
vencimentos em URV e após para Real. Prescrição.
Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição
quinquenal). Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal no
8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que
deve ser incorporado aos vencimentos/proventos dos referidos
servidores, sem compensação ou abatimento em razão de
aumentos
remuneratórios
supervenientes.
Termo
final
coincidente com o momento em que ocorrer reestruturação da
carreira, salvo se houver ofensa ao princípio da
irredutibilidade estipendial, tudo conforme definido no RE
561836/RN. Determinações que não abrangem os servidores
que ingressaram no serviço público posteriormente à edição da
lei citada. Necessária observância da prescrição quinquenal.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS.
Diante
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
parcial
"por
arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em
relação à correção monetária não se aplicará a lei citada,
aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
4
parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no
1.270.439-PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na
forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua
entrada em vigor. Para o período anterior à Lei no 11.960/09,
os juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, em sua redação primitiva.
RECURSO ADESIVO. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Inocorrência de sucumbência
recíproca entre a Fazenda Estadual e a coautora que utilizou o
recurso adesivo. Impugnação por adesão não conhecida.
Manutenção do capítulo da sentença que extinguiu o feito em
julgamento do mérito em relação à coautora Angélica.
Ação julgada extinta com relação a um dos autores e provida
relativamente
aos
demais.
Sentença
mantida,
com
determinação.
Recurso da ré e reexame necessário não providos, considerado
interposto este, com determinação quanto aos índices de
correção monetária e aos juros de mora. Recurso adesivo não
conhecido.
Acórdão:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso da FESP e ao reexame necessário, com
determinação, e não conheceu do recurso adesivo da coautora
Angélica, quando, ordinariamente, a relatoria submete casos
que de URV à apreciação do colegiado. Ação ordinária
visando o recálculo do valor de vencimentos de servidores
estaduais, mediante a correta conversão para a URV. O art.
557 do CPC visa evitar repetição de recursos que envolvam
matérias já reiteradamente aferidas pelos tribunais, com
entendimento jurisprudencial sedimentado. Resulta que o ato
com base nele praticado não ofende o princípio do
contraditório ou o direito à ampla defesa. Pese ausência de
prejuízo à agravante, submete-se o feito ao exame do
colegiado, com ratificação da decisão agravada.
Agravo Regimental desprovido.
Após, a ré apresentou os embargos de declaração de
fls. 473/479, os quais restaram acolhidos em parte, conforme a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
5
Embargos de Declaração. Conversão de vencimentos em URV,
nos termos da Lei no 8.880/94.
Omissão quanto à questão de novo padrão remuneratório.
Ocorrência.
Omissão quanto à prescrição do fundo de direito e ônus da
prova dos prejuízos. Matérias enfrentadas na decisão
embargada. Nítido caráter infringente do recurso que desborda
de sua função integrativa. Inconformismo que deve ser buscado
nas vias próprias.
Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a
artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido
examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e
STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos acolhidos em parte.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 665/667) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 05 (fls.
668/669).
É o relatório.
Como relatado, trata-se de acórdão que confirmou a
sentença de procedência (ressalvada em relação à coautora Angélica, para
quem houve extinção sem resolução de mérito), e, de ofício, fez ajustes nos
consectários legais.
Passando às readequações, iniciando pelo Tema no 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
6
do E. Superior Tribunal Federal, relaciona-se com a questão de fundo do
presente feito (em suma, aplicabilidade da Lei no 8.880/94 aos servidores
públicos no âmbito estadual), tendo sido fixada a seguinte tese pela
Suprema Corte:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de
1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória.
Como se vê, no referido julgamento, definiu-se que
Estados e Municípios também devem observar os critérios estabelecidos
pela Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e
proventos de seus servidores; e que a reestruturação remuneratória é o
marco temporal para o término da incorporação do percentual devido em
razão de eventual conversão errada em URV.
Conforme deflagra o acórdão ora em reexame, que
confirmou a decisão monocrática de fls. 304/332, o entendimento fixado
no Tema no 5 do C. Supremo Tribunal Federal foi expressamente adotado
por esta Turma Julgadora, conforme trechos a seguir:
A Lei Federal no 8.880/94, que dispôs sobre o Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
7
Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional, determinou a
conversão da moeda nacional em unidades de valor - URV, nos seguintes
termos:
(...)
Estados e Municípios deixaram de aplicar corretamente a
regra de conversão dos vencimentos de seus servidores que, em
decorrência deste procedimento ilegal, sofreram perdas econômicas no
valor dos vencimentos, perdas essas, que no mais dos casos, perduram até
os dias atuais.
Os autores requerem o recálculo de seus vencimentos,
mediante correta aplicação da conversão em URV determinada na citada
Lei 8.880/94.
A Lei Federal no 8.880/94 é norma cogente, de caráter
geral, que obriga também Estados-membros e Municípios, conferindo,
aos servidores desses entes, direito à obtenção da conversão de seus
vencimentos em URV, de acordo com o estabelecido em seu artigo 22, não
havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na
Constituição Federal, uma vez que a competência legislativa da União
obriga a todos os entes da Federação.
Com efeito, tal lei refere-se ao sistema monetário, e é de
aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive quanto aos
vencimentos dos respectivos servidores, sem que se possa invocar ofensa
ao princípio federativo.
Este é o entendimento do C. STF a respeito da matéria (RE
no 291.188-RN, j. 08/10/02, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE no
304.785, Relator Ministro Carlos Velloso). (...)
Desse modo, a equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV merece a correção judicial reclamada pelos servidores, consignando-
se que não representa um aumento na remuneração do servidor, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda (REsp. 561.836 / RN), daí não haver falar em violação
à Súmula 339 do STF.
(...)
Deve-se ainda ressaltar na esteira do REsp. no 561.836, j.
26/09/2013, Relator Ministro Luiz Fux, que o percentual decorrente da
correta conversão do Cruzeiro Real em URV é de ser incorporado à
remuneração dos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, mas, por outro
lado, que tal incorporação terá por termo final o momento em que ocorrer
a reestruturação da carreira dos servidores, desde que não implique em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
8
redução dos vencimentos.
Segue-se a ementa de tal julgado: (...)
De se consignar, ainda, que as correções salariais
alegadamente promovidas pelo Estado de São Paulo a que se reporta a
FESP não têm o condão de desconstituir o ora expendido, nem ensejam
compensação.
A pretensão esbarra do que aqui se decidiu, na esteira do
RE 561.836 / RN, acima transcrito.
Efetivamente, por não se tratar de norma federal de
concessão de vantagens ou reajuste salarial, mas de mera conversão da
moeda em unidades de valor, não há que se falar em compensação com
eventuais reajustes concedidos, pois não há identidade de natureza entre
ambos.
(...)
Frise-se ainda ser improcedente o argumento de que
caberia aos autores o ônus da prova quanto ao fato de a Administração
Pública ter se omitido na aplicação correta da regra de conversão dos
vencimentos em URV.
(...)
Rejeita-se, por fim, a alegação de violação de princípios
constitucionais relacionados ao orçamento, porque o caso, na esteira do
que acima se mencionou, não é de aumento de vencimentos.
Nesse sentido, confira-se o já citado RE no 561836, Relator
Ministro Luiz Fux, j. 26/09/2013: (...)
(grifos ora postos)
Como já denuncia a procedência da ação, não há
dúvidas de que a primeira Tese foi observada no caso; e, quanto à segunda
Tese, referente ao termo final, também foi observada, sendo que, para além
da referência na fundamentação do acórdão de origem, como destacado
acima, foi expressamente reiterada e integrada ao julgado com o
acolhimento dos embargos de declaração acolhidos (sem alteração do
resultado) a fls. 473/479, em acórdão cujo dispositivo se transcreve:
À vista do analisado, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
9
OS EMBARGOS, sem alteração do resultado, para consignar que a
ocorrência de reestruturação na carreira deverá ser analisada
concretamente na fase de liquidação, quando, uma vez verificada sua
ocorrência, deverá ser observado se absorveu por completo o índice
devido pela conversão dos salários em URV, de molde a assegurar que
não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos,
conforme exigido pelo RE. no 561.836.
Desse modo, o acórdão está compatível com o
decidido pelo E. STF no Tema no 05.
Passa-se à análise à luz do Tema no 905 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que trata da aplicabilidade do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária e juros moratórios.
A respeito, a sentença havia previsto o cálculo da
correção monetária, desde a data de cada vencimento, e juros de mora,
desde a citação, “na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09, ante a declaração de inconstitucionalidade
da norma, por arrastamento, pelo e. Supremo Tribunal Federal”.
Por sua vez, como relatado, o acórdão, ao confirmar a
procedência da ação, fez modificações acerca dos consectários legais, in
verbis:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho
de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
10
caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à
correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o
IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme
estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator Ministro
Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção
se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum). Os juros de
mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no 11.960,
de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o período
anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de juros de
mora e de correção monetária, por se tratar de matérias cognoscíveis de
ofício, de ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator
Ministro Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, com a seguinte ementa, transcrita em parte: (...)
E, também, o recente julgado do STJ, no AgRg no REsp
1291244/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
26.02.2013, DJe 05.03.2013, com a seguinte ementa: (...)
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração
parcial de inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve
ser considerado no julgamento, por força do que estatui o artigo 462 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se a Apelação Cível no Apelação no
0021113-31.2012.8.26.0053, Relator Desembargador, Carlos Eduardo
Pachi, j. 20/10/2014: (...)
É de se ter em conta, ademais, que a produção de efeitos é
imediata à publicação.
Confira-se: (...)
Nem há, na espécie, que se falar em necessidade de
modulação da decisão.
Confira-se: (...)
(grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
11
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
12
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032407-92.2014.8.26.0053 -Voto no 12766
13
concreto).
Assim, à vista do art. 1.040, II, do CPC e das decisões
do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 5 e do C. Superior Tribunal
de Justiça no Tema no 905, ADEQUA-SE o julgamento apenas no que se
refere ao índice para o cálculo da correção monetária, determinando-
se a aplicação do IPCA-E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora